Tribunal: TJDFT
Processo: 0002241-09.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. REDUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 217-A, caput, na forma do artigo 71, c/c o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, sendo-lhe cominada a pena de 28 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se a sentença recorrida padece de nulidade, por ausência de fundamentação e por indevida inversão do ônus da prova; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório do réu pelos crimes descritos na denúncia, bem como se é possível desclassificar as condutas para o crime de importunação sexual; (iii) verificar se os fundamentos utilizados na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime são idôneos; (iv) averiguar se a fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva é razoável e adequada; e (v) saber se é possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 155, do Código de Processo Penal, e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, confere ao Magistrado a liberdade de formar a sua convicção a partir das provas constantes dos autos, desde que exponha, de forma clara e lógica, os motivos que o conduziram à conclusão adotada. No caso em exame, a sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente e coerente, evidenciando a análise crítica dos depoimentos colhidos, assim como os pontos falhos da versão apresentada pelo réu.
4. Ao contrário do que alega a Defesa, não houve inversão do ônus da prova, porquanto o Juízo de origem esclareceu que a versão apresentada pela vítima foi corroborada por outros elementos probatórios coligidos nos autos.
5. Descabida a absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria relacionadas aos crimes de estupro de vulnerável narrados na inicial acusatória. De igual forma, incabível a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual.
6. A palavra da vítima, além de segura, coesa e harmônica, está substancialmente corroborada por outros elementos de prova coligidos nos autos, tais como documentos do Conselho Tutelar, exame de corpo de delito e depoimentos da genitora da ofendida e de outras testemunhas que conviviam com a família à época em que os crimes foram revelados.
7. Considerando que a vítima era apenas uma criança em desenvolvimento físico e cognitivo quando sofreu os abusos sexuais praticados pelo acusado e que os depoimentos judiciais dela e das testemunhas foram colhidos muitos anos após a cessação dos fatos delitivos, é plenamente natural e razoável que se verifiquem pequenas contradições e esquecimentos em suas narrativas, relativamente a detalhes e circunstâncias periféricas da conduta criminosa, os quais são incapazes de invalidar o conjunto probatório firme e coeso sobre os atos libidinosos praticados pelo réu.
8. A dúvida razoável quanto ao número exato de crimes praticados deve ser interpretada em favor do réu.
9. Embora ciente da tramitação do inquérito policial, o réu ocultou-se por mais de 12 anos para não ser citado da acusação. Assim, a manutenção da prisão preventiva justifica-se para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao réu e pelos quais foi condenado.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f; 71; 215-A; 217-A, caput; e 226, inciso II. Código de Processo Penal, artigos 155; 313, inciso I; e 386, inciso VII. Constituição Federal, artigos 5o, inciso LVII; e 93, inciso IX. Lei no 11.340/2006, artigo 5o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043899, 0712594-58.2022.8.07.0003, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/9/2025; Acórdão 1932406, 0723242-06.2022.8.07.0001, Relator Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; Acórdão 2026236, 0709392-33.2023.8.07.0005, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 30/7/2025; Acórdão 1770572, 00028804020178070020, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 19/10/2023; Acórdão 1849568, 07032261920228070005, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1650130, 00105601420148070010, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022: Acórdão 2046840, 0719680-80.2022.8.07.0003, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/9/2025; Acórdão 1860063, 07028715620208070012, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 9/5/2024; Acórdão 2045019, 0700158-27.2023.8.07.0005, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 18/9/2025; Acórdão 2040678, 0708520-52.2022.8.07.0005, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 4/9/2025; Acórdão 1942016, 0701513-07.2021.8.07.0017, Relator Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, julgado em 6/11/2024; Acórdão 1980809, 0707180-37.2022.8.07.0017, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.052.675/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023; AgRg no HC n. 884.577/GO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024; AgRg no HC n. 677.747/SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022; AgRg no HC n. 690.214/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; enunciados da súmula no 588, 593 e 659; e Tema no 1.121.